Tribunal: TJPA
Processo: 0809611-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809611-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: JURACIR SANTANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.

NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DE DÚVIDAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

- Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar aliada ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis para substituir a prisão processual por medidas cautelares diversas e de dúvidas quanto à participação do paciente na empreitada criminosa, eis que essas teses já foram refutadas por este colegiado, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº
0800760-51.2020.8.14.0000
), julgada em 02/03/2020, manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade e a impossibilidade de
revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
habeas corpus.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente se encontra preso provisoriamente desde o dia 17/12/2019, ocasião em que cumprido mandado de prisão temporária que, posteriormente, fora convertida em preventiva. A denúncia fora oferecida em 15/01/2020 e recebida em 16/01/2020, ocasião em que determinada a citação dos réus, que já foram interrogados em audiência realizada em 16/10/2020, remanescendo para encerramento da instrução a oitiva de duas testemunhas residentes em outra comarca, bem como a juntada dos laudos necroscópicos, diligências essas já determinadas pelo juízo monocrático.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso
de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JURACIR SANTANA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo nº 0000182-43.2020.8.14.0123.

O impetrante informa que o RMP representou pela prisão preventivamente do paciente, em virtude de, em tese, ter praticado, em coautoria com Lucas Pacheco, o crime de latrocínio contra as vítimas João Rodrigues Batista e Leyanne de Oliveira Carvalho, havendo
dúvidas da participação do paciente na empreitada criminosa
, já que, durante o IPL, o acusado Lucas Pacheco teria confessado a prática do crime, contudo, dias depois, foi efetuada a oitiva de uma terceira pessoa que, supostamente, também teria confessado a empreitada criminosa e, neste último depoimento, inexiste qualquer menção ao paciente como participante do delito.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, estando recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT) desde 16/12/2019, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
, eis que sequer há data para realização da audiência de instrução e julgamento, e
à apreciação do pedido de liberdade provisória
ajuizado em 10/08/2020 e sem decisão até a presente impetração.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito de vaqueiro.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou determinado que o juízo
a quo
aprecie o pedido de liberdade provisória em 24h. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-19.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0800760-51.2020.8.14.0000 (fl. 20 ID nº 3726401).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 21-23 ID nº 3728989), as quais foram prestadas à fl. 28 (ID nº 3762035), sendo colacionados documentos de fls. 29-34.
Solicitei informações complementares
(fl. 35 ID nº 3762969), as quais foram prestadas à fl. 45 (ID nº 3861977), sendo colacionados documentos de fls. 46-53.

Diante do meu afastamento funcional por motivo de licença saúde, os autos foram redistribuídos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, na forma do art. 112, §2º, do RITJPA,
restando a liminar indeferida
(fls. 55-56 ID nº 3863151).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
“pela PREJUDICIALIDADE da presente ordem de Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, no que tange ao alegado excesso de prazo para a análise do Pedido de Liberdade Provisória e, pelo seu CONHECIMENTO PARCIAL, haja vista a existência de mandamus anteriormente impetrado sob o nº 0806232- 33.2020.8.14.0000 e, nesta extensão, pela sua DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal para o término da instrução criminal.”
(fls. 61-67 ID nº 3986337).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO

Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar aliada ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis para substituir a prisão processual por medidas cautelares diversas e de dúvidas quanto à participação do paciente na empreitada criminosa, eis que essas teses já foram refutadas por este colegiado, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº
0800760-51.2020.8.14.0000
), julgada em 02/03/2020, manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade e a impossibilidade de
revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
habeas corpus,
em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa deduzida pela defesa, pois, durante o IPL, o acusado Lucas Pacheco supostamente teria confessado a prática do crime, contudo, dias depois, foi efetuada a oitiva de uma terceira pessoa que supostamente também teria confessado a empreitada criminosa e, neste último depoimento, inexistiria qualquer menção ao paciente como participante do delito. Isso porque revolve matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias. Inobstante esse impeditivo, assente-se que sequer foram colacionados a estes autos eletrônicos referidos depoimentos.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
MODUS OPERANDI
CRUEL EMPREGADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente antes de expirar sua prisão temporária (fls. 15-17 ID nº 2679971), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o modus operandi cruel empregado na empreitada criminosa, em que foram desferidas diversas pauladas nas vítimas até causar o óbito, a denotar a periculosidade, estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2020, às 9h30.

A propósito, em informações, a autoridade coatora assentou que “Quanto ao fundamento da prisão preventiva, há que se destacar que as condições das vítimas – comerciantes autônomos que viajavam pela zona rural deste município oferecendo seus produtos – e as circunstâncias do crime – praticado com brutalidade, mediante golpes contundentes – abalaram a ordem pública, causando grave sensação de insegurança, temor e impunidade.” (fl. 28 ID nº 2713194).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o paciente se encontra preso provisoriamente desde o dia 17/12/2019, ocasião em que cumprido mandado de prisão temporária que, posteriormente, fora convertida em preventiva. A denúncia fora oferecida em 15/01/2020 e recebida em 16/01/2020, ocasião em que determinada a citação dos réus, que já foram interrogados em audiência realizada em 16/10/2020, remanescendo para encerramento da instrução a oitiva de duas testemunhas residentes em outra comarca, bem como a juntada dos laudos necroscópicos, diligências essas já determinadas pelo juízo monocrático.

A propósito, a autoridade coatora, em suas informações, aduziu que:

“o procedimento encontra-se com o réu citado, resposta apresentada, tendo sido frustrada a realização da audiência de instrução agendada em razão da pandemia COVID19 e suspensão das atividades presenciais, no entanto o processo já recebeu o pertinente impulso oficial.

Encaminho conjuntamente com a presente resposta, cópia da denúncia e da mais recente decisão que rejeitou a revogação da prisão e designou audiência de instrução debates e julgamento para o dia 16.10.2020 as 10h00min.”

“por oportuno, esclareço que na data de 16.10.2020 realizou-se parcial instrução da Ação penal 00001824320208140123, remanescendo para finalização da instrução a oitiva de duas testemunhas residentes em outra comarca, bem como a juntada dos laudos necroscópicos, diligencias já determinadas por este juízo.”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/11/2020